Tribunal: TJSP
Processo: 1003078-18.2021.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cobertura de procedimento de lobectomia pulmonar por videotoracoscopia prescrito ao autor e materiais necessários – Tratamento buscado junto à rede credenciada – Falta de credenciamento do médico assistente do autor para um único procedimento, dentre outros, a serem realizados em uma única cirurgia, em razão do método a ser utilizado – Abusividade verificada – Existência de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cobertura de procedimento de lobectomia pulmonar por videotoracoscopia prescrito ao autor e materiais necessários – Tratamento buscado junto à rede credenciada – Falta de credenciamento do médico assistente do autor para um único procedimento, dentre outros, a serem realizados em uma única cirurgia, em razão do método a ser utilizado – Abusividade verificada – Existência de previsão no Rol da ANS – Hipótese, ademais, em que a taxatividade sedimentada pelo C. STJ admite mitigação em certos casos, como quando há comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências – Existência de expressa recomendação médica, suficiente para autorizar o procedimento com base nessa exceção – Danos morais – Ocorrência – Valor mantido – Recurso improvido, com observação.